Tribunal: TJBA
Processo: 0008428-34.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0008428-34.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE OURICANGAS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, VAGNER BISPO DA CUNHA, ANDERSON BATISTA ROSARIO, YNDIRA SANTOS PAIXAO CUNHA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DE ICMS. PROGRAMAS ESTADUAIS DE INCENTIVO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE REPASSE SOBRE VALORES NÃO EFETIVAMENTE ARRECADADOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada proposta pelo Município de Ouriçangas/BA em face do Estado da Bahia, visando compelir o ente estadual a incluir, no cálculo do repasse de 25% do ICMS, os valores não arrecadados em virtude de desonerações fiscais decorrentes de programas estaduais de incentivo, como “FazBahia”, “Proalba”, “Proauto” e “Desenvolve”. Sustenta violação ao art. 158, IV, da CF e ao art. 4º da LC nº 63/90. O Estado contestou, alegando impossibilidade jurídica do pedido, inépcia da inicial e improcedência do pedido, sob o argumento de que os valores não ingressaram efetivamente em seus cofres em razão dos incentivos fiscais legitimamente concedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Estado da Bahia está obrigado a incluir, no cálculo do repasse de 25% do ICMS devido aos Municípios, os valores não arrecadados em razão de programas estaduais de incentivo fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido não se sustenta, por se tratar de matéria de mérito, cuja análise demanda exame do conteúdo normativo e jurisprudencial relacionado à repartição de receitas tributárias. A alegação de inépcia da inicial é afastada, pois a petição apresenta coerência lógica entre os fatos narrados e o pedido formulado. O art. 158, IV, da CF estabelece que os Municípios têm direito a 25% do produto da arrecadação do ICMS, não havendo previsão de repasse sobre valores que não ingressaram nos cofres estaduais. A tese firmada pelo STF no Tema 1172 (RE 1288634) estabelece que os programas de diferimento ou postergação de ICMS não violam o sistema constitucional de repartição de receitas, desde que seja repassada a parcela municipal quando do efetivo ingresso do tributo. O conceito técnico de “produto da arrecadação”, conforme definido pelo STF no Tema 653 (RE 705.423), exclui da base de cálculo das transferências constitucionais os valores relativos a renúncias fiscais que não ingressam nos cofres públicos. A pretensão do Município colide com o entendimento consolidado pela Suprema Corte, que confere aos Estados autonomia para instituir benefícios fiscais dentro dos limites constitucionais, sem obrigação de repasse proporcional sobre valores desonerados. IV. DISPOSITIVO Pedido improcedente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 155, II, 158, IV; LC nº 63/1990, art. 4º; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1288634, Tema 1172, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 17.12.2022, publ. 09.02.2023; STF, RE 705.423 (Tema 653), Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23.11.2016, publ. 05.02.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0008428-34.2015.8.05.0000, em que figuram como autor MUNICIPIO DE OURICANGAS e como réu ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do voto do relator. Salvador, .